Tribunal: TJSP
Processo: 2124655-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2124655-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante UNIÃO, é
agravado INTER-OESTE TRANSPORTE LTDA - MASSA FALIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124655-15.2020.8.26.0000 -Voto no 44029
2
COMARCA DE SÃO PAULO
JUIZ DE DIREITO: TIAGO HENRIQUES PAPATERRA LIMONGI
AGRAVANTE: UNIÃO
AGRAVADA: INTER-OESTE TRANSPORTE LTDA. (Massa Falida)
VOTO N.o 44.029
Habilitação de crédito. Execução fiscal promovida pela União
que se encontra sobrestada e arquivada. Aplicação do Enunciado
XI do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.
Extinção afastada, determinado o prosseguimento da habilitação
de crédito.
Recurso provido.
Trata-se, na origem, de incidente de habilitação de crédito
fiscal promovida pela agravante nos autos da falência da agravada, cujo
processo foi julgado extinto, sem julgamento de mérito (art. 485, inciso VI,
do Código de Processo Civil), por considerar, o i. magistrado, que a
existência de execução fiscal do mesmo crédito importa em bis in idem (fls.
184/186 da origem).
Sustenta, em suma, a União Federal, que, a considerar o
interesse público da cobrança do crédito fiscal, tem direito de promover, ao
mesmo tempo, a execução fiscal e a habilitação do mesmo crédito.
Em acréscimo, argumenta que as Certidões de Dívida
Ativa gozam dos elementos necessários à habilitação e, por fim, que o
sobrestamento da execução fiscal, demonstrado às fls. 106 da origem, é
suficiente para afastar o bis in idem, nos termos do Enunciado XI do Grupo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124655-15.2020.8.26.0000 -Voto no 44029
3
de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desta Corte.
Requer, a título de tutela antecipada recursal, seja deferida
a reserva dos valores que são objeto de habilitação.
Deferida a medida liminar pela decisão de fls. 11, vieram
contrarrazões da Massa Falida (fls. 16/19) e parecer da Procuradoria Geral de
Justiça (fls. 31/32), esta opinando pelo provimento.
É o relatório.
A questão é recorrente na Corte e restou pacificada no
Enunciado XI do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial,
recentemente publicado na edição de 11/01/2020 do Diário da Justiça
Eletrônico:
Enunciado XI:
A opção da Fazenda Pública pela habilitação do
crédito tributário na falência não exige extinção do processo de
execução fiscal, desde que comprovada a suspensão em face da falida.
Na hipótese dos autos, como se vê do extrato colacionado
às fls. 106/108 da origem, o processo encontra-se sobrestado, registrando-se,
inclusive, notícia de que foi arquivado em 3.11.2016.
Por tais fundamentos, em suma, dou provimento ao recurso,
determinado o prosseguimento da habilitação de crédito.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR